Tribunal: TJPA
Processo: 0800194-25.2021.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800194-25.2021.8.14.9100

APELANTE: JOSE EVAIR DOS REIS SOARES

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL, CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A EX-COMPANHEIRA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO.
Em que pese a vítima ter prestado depoimento apenas na fase inquisitorial, é possível extrair indícios de autoria e materialidade delitiva do crime de violência doméstica, apoiado no
Laudo de Lesões Corporais e n depoimento judicial da testemunha que presenciou o delito, devendo ser mantida a condenação. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que condenou JOSÉ EVAIR DOS REIS SOARES a pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, posteriormente substituída por uma pena restritiva de direitos, impondo ao apelante a obrigação de prestar 90 (noventa) horas de serviços à comunidade, no Comando da Polícia Militar de Monte Dourado, nos termos do art. 44 do CPB.

Narra a inicial acusatória em resumo que no dia 13/06/2021, por volta das 21h00min, na Rua 88, Vila Intermediário, Distrito de Monte Dourado,
JOSÉ EVAIR DOS REIS SOARES
cometeu o crime de lesão corporal contra a vítima ÉRICA DE JESUS COSTA, sua companheira.

Consta, ainda, na exordial acusatória que o casal estava ingerindo bebida alcoólica quando se iniciou uma discussão e o acusado desferiu um soco no rosto da vítima, que, após, fugiu e escondeu-se na casa de sua vizinha, a fim de evitar mais agressões, tendo o apelante se armado com um terçado e corrido atrás da vítima, sendo impedido por seu genitor de agredir a ofendida.

A denúncia foi recebida em ID 8265245 e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa do apelante manejou recurso pleiteando a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido face à deficiência probatória, (ID. 8265292).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID. 8265296).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pelo conhecimento improvimento do apelo (ID. 8265296).

É o relatório. Sem Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Inicialmente a defesa pleiteia a
absolvição do apelante por não existirem provas suficientes para sua condenação
.

Conforme se depreende dos autos,
no dia 13/06/2021, por volta das 21h00min, na Rua 88, Vila Intermediário, Distrito de Monte Dourado,
JOSÉ EVAIR DOS REIS SOARES
cometeu o crime de lesão corporal contra a vítima ÉRICA DE JESUS COSTA, sua companheira.

Consta, ainda, na exordial acusatória que o casal estava ingerindo bebida alcoólica quando se iniciou uma discussão e o acusado desferiu um soco no rosto da vítima, que, após, fugiu e escondeu-se na casa de sua vizinha, a fim de evitar mais agressões, tendo o apelante se armado com um terçado e corrido atrás da vítima, sendo impedido por seu genitor de agredir a ofendida.

De início verifico que a materialidade resta demonstrada através do Laudo de Exame Corpo de Delito que comprova as lesões sofridas pela vítima ((ID
8265227, pág. 14-16)
, nos moldes do quanto narrado na denúncia.

Em Juízo, a testemunha Milena Santos da Silva informou “
que no dia estava na puxada de sua casa conversando com sua irmã até que ouviu gritos; que foram para fora da casa ver de onde vinham os gritos; que viram Erica correndo com o neném no colo rodeando a casa; que o acusado pegou um terçado e saiu correndo atrás de Erica; que quando ele ia pegar ela, o pai do acusado se meteu no meio e não deixou; que ela corria; que chamaram ela pra entrar em sua casa e se abrigar; que Erica veio correndo e entrou em sua casa chorando com o olho super inchado e nem conseguia mais abrir o olho; que chamou a polícia; que Erica dizia para ele sair da casa e o acusado foi para a lavanderia e pegou o terçado; que gritava para Erica entrar em sua casa pois ele ia lhe matar; que não foi a primeira vez que ouviu coisas desse tipo; que era comum ele fazer isso com ela; que ao delegado Erica disse que eles estavam em um balneário e ela estava cobrando ciúmes dele e que ao chegarem em casa o acusado ficou batendo nela com uma toalha molhada e que depois ele começou a dar socos nela e um dos socos pegou no olho dela; que o olho esquerdo dela estava todo inchado e roxo; que ficou um calombo bem grande no olho dela; que isso tudo aconteceu no domingo a noite; que o acusado saiu no domingo depois dos fatos, ficou segunda e terça fora de casa; quando foi na quarta feira ele voltou para a casa; que os policiais ajudaram Erica a retirar suas coisas de casa e atravessar com o filho para laranjal do jari; mas que hoje eles já estão vivendo juntos”.
(trecho extraído da sentença de ID 8265280 - Pág. 2 e 3)

O apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada sua revelia.

Assim, em que pese a tese de negativa de autoria do apelante, esta alegação resta isolada diante do contexto probatório, na medida em que não juntou qualquer prova capaz de confirmar sua versão.

Apesar da ausência da vítima em Juízo, não há como inviabilizar a o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, está em harmonia com o Laudo Pericial que confirmam as agressões sofridas pela ofendida, soma-se o depoimento judicial da testemunha supra mencionada, apontando a autoria delitiva ao apelante.

Como bem delineado no parecer ministerial (ID
9273800 - Pág. 4)
,
verbis
:
“
acolhimento da tese de insuficiência probatória para a condenação, pois, embora a vítima, foco direto das agressões, não tenha comparecido em juízo, assim o fez a Sra. MILENA, que mediante um depoimento minucioso e detalhado, em razão de morar ao lado do local dos fatos, apontou de forma convicta que o autor das agressões fora, de fato, o apelante. Desta feita, estando suficientemente provadas a
materialidade
do fato, pelo laudo pericial presente no processo, e a
autoria
do mesmo, mediante prova testemunhal produzida nos autos, a alegação de que não há arcabouço probatório a sustentar uma condenação é totalmente descabida, sendo possível concluir, ao final da instrução, que o apelante fora o autor do crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP, em contexto de violência doméstica e familiar, praticado contra sua companheira.”

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos, em harmonia com o Exame de Corpo Delito, não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento integral ao apelo, mantendo todas as disposições da sentenciais.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/06/2022